Tribunal: STJ
Processo: 0011890-88.2007.4.01.3600
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942398 - MT
(2025/0174971-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: I X S
ADVOGADOS
: RICARDO LIMA PINHEIRO DE SOUZA - DF050393
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
HELEN SALVARO BEAL - DF065295
MARINA MORAIS ALVES - DF062436
FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
REITERAÇÃO DE EMBARGOS. RECURSO PROTELATÓRIO REJEITADO.
DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. Esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada, como in casu,
tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de
recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em
respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar
desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Não obstante na esfera
penal não ser viável a fixação de multa por litigância de má-fé, é
perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação,
a baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão, para que
(EInf nos EDcl nos EDcl no AgRg no
inicie o cumprimento da pena imposta"
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 408.256/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
4/2/2014,
18/2/2014)
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos ao Juízo de origem para início do cumprimento da pena,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição
de outro recurso, devendo a Coordenadoria certificar o trânsito em julgado.
Documento eletrônico VDA51643335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:39:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 37aa90d5-79d0-4700-9f0f-a257410ac1fe

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, e, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso,
determinar a baixa imediata dos autos ao juízo de origem para início do cumprimento da
pena, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de
outro recurso, devendo a Coordenadoria certificar o trânsito em julgado, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:39:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 37aa90d5-79d0-4700-9f0f-a257410ac1fe

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942398 - MT
(2025/0174971-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: I X S
ADVOGADOS
: RICARDO LIMA PINHEIRO DE SOUZA - DF050393
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
HELEN SALVARO BEAL - DF065295
MARINA MORAIS ALVES - DF062436
FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
REITERAÇÃO DE EMBARGOS. RECURSO PROTELATÓRIO REJEITADO.
DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. Esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada, como in casu,
tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de
recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em
respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar
desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Não obstante na esfera
penal não ser viável a fixação de multa por litigância de má-fé, é
perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação,
a baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão, para que
(EInf nos EDcl nos EDcl no AgRg no
inicie o cumprimento da pena imposta"
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 408.256/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
4/2/2014,
18/2/2014)
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos ao Juízo de origem para início do cumprimento da pena,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição
de outro recurso, devendo a Coordenadoria certificar o trânsito em julgado.
Documento eletrônico VDA51643606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:30
Código de Controle do Documento: fa0dfd53-af54-4918-b7c4-d43232119154

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por I X S contra acórdão oriundo
da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha relatoria, assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO
DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido
de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde
que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas
(AgRg no
relator
razões de decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe de
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

A parte embargante reitera os mesmos argumentos do recurso
anterior, sustentando a existência de vício no acórdão embargado e requerendo o
acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada (e-STJ
fls. 2.902-2.912).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA51643606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:30
Código de Controle do Documento: fa0dfd53-af54-4918-b7c4-d43232119154

Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as

razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via
recursal.
Com efeito, esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada, como
in casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer
e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos
postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do
próprio cânone da ampla defesa. Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação
de multa por litigância de má-fé, é perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em
julgado da condenação, a baixa dos autos, independentemente da publicação do
(EInf nos EDcl nos EDcl no
acórdão, para que inicie o cumprimento da pena imposta"
AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
AREsp n. 408.256/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/2/2014,
18/2/2014)
Advirta-se que não apenas aos órgãos do Poder Judiciário cabe zelar pela
razoável duração do processo, competindo também às partes da relação processual, por
intermédio de seus procuradores, proporcionar os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação.
Ante o exposto,
e, tendo em vista o
rejeito os embargos de declaração
caráter manifestamente protelatório do recurso, determino a baixa imediata dos autos ao
juízo de origem para início do cumprimento da pena, independentemente da publicação
deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria
certificar o trânsito em julgado.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:30
Código de Controle do Documento: fa0dfd53-af54-4918-b7c4-d43232119154

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0174971-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.942.398 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00118908820074013600 00124272120064013600 118908820074013600
124272120064013600 200636000124284 200736000057464 200736000118903
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: I X S
ADVOGADOS
: RICARDO LIMA PINHEIRO DE SOUZA - DF050393
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
ADVOGADA
: HELEN SALVARO BEAL - DF065295
ADVOGADA
: MARINA MORAIS ALVES - DF062436
ADVOGADA
: FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Associação Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: I X S
ADVOGADOS
: RICARDO LIMA PINHEIRO DE SOUZA - DF050393
MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
ADVOGADA
: HELEN SALVARO BEAL - DF065295
ADVOGADA
: MARINA MORAIS ALVES - DF062436
ADVOGADA
: FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, e, tendo em
vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, determinou a baixa imediata dos
autos ao juízo de origem para início do cumprimento da pena, independentemente da
publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, devendo a
Coordenadoria certificar o trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515<50308461191@
2025/0174971-7 - AREsp 2942398 Petição : 2025/0099337-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51619757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:39:20
Código de Controle do Documento: 34584613-8B49-40F0-915E-02C43347131F